Tribunal: STF
Processo: Rcl 15843
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.662. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 



    In casu: a) No julgamento da ADI 1.662/SP, esta Corte julgou inconstitucionais os dispositivos da IN 11/97 do TST que equiparavam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, como circunstâncias a justificar a decretação do sequestro de numerário público; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou o bloqueio de numerário destinado à satisfação de débito judicial reconhecido em ação proposta contra pessoa jurídica de direito privado. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedentes do Pleno desta Corte: Rcl 1.852 AgR/RN, Rel. Min. Maurício Corrêa e Rcl 2.799/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2 . Agravo regimental desprovido.